Tribunal: TJDFT
Processo: 0739582-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739582-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI AGRAVADO: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Tempestividade dos Embargos de Declaração – Urgência – Inexistência – Objeto dos Embargos já analisado – Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Parcialmente Deferido Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo ora agravado. Segundo o recorrente, o Juízo a quo deixou de considerar de forma correta o prazo para a interposição de Embargos de Declaração, retirando seu direito de impugnar os honorários advocatícios incorretamente fixados. O agravante impugna, também, a multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recorrente alega ter apenas exercido o seu direito de recorrer e, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Quanto à tempestividade dos Embargos de Declaração opostos na origem não vislumbro qualquer urgência, capaz de fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Destaco, nesse ponto, que os Embargos em tema tratavam da fixação de honorários advocatícios, supostamente em bis in idem. Ocorre, entretanto, que o Juízo a quo proferiu decisão esclarecendo eventual possibilidade de erro de interpretação. Ao decidir os Embargos de Declaração opostos por GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA, o Juízo a quo esclareceu: “No tocante à alegação do embargante de que não há condenação de honorários no incidente, possui total razão, tanto que não há tal condenação na decisão. Há menção apenas aos honorários da execução, os quais são previstos na lei processual.” Posto que o objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante já foi resolvido, não vislumbro qualquer urgência na análise de sua tempestividade. Entretanto, anoto a necessidade de melhor análise quanto à multa fixada. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o qual se apresenta pelo fato de que a continuidade da execução gera a possibilidade de atos de constrição patrimonial em sobre o patrimônio da empresa recorrente. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida apenas quanto à multa imposta, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do Contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Turma. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado, apenas para obstar atos de execução relativos à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada pelo Juízo a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator